Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGRAVADO COMO PROMITENTE COMPRADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE EMPRESA QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA. PEDIDO DE ARRESTO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como atingir o patrimônio de empresa que não compõe o polo passivo da demanda, tampouco há notícia de que seja integrante de uma das empresas envolvidas na suposta fraude, para garantir o pagamento dos valores perseguidos pelo autor/agravante.
2. Ainda que o réu/agravado figure como promitente comprador do imóvel objeto do pedido de arresto, não há como ignorar a informação registral e privilegiar o contrato de compra e venda.
3. Recurso desprovido.